Tribunal: TJSP
Processo: 2064730-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência visando à suspensão do reajuste aplicado no valor da mensalidade do plano de saúde – Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil – Contrato coletivo empresarial na modalidade autogestão – Ausência indícios da acenada abusividade – Imprescindibilidade da formação

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência visando à suspensão do reajuste aplicado no valor da mensalidade do plano de saúde – Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil – Contrato coletivo empresarial na modalidade autogestão – Ausência indícios da acenada abusividade – Imprescindibilidade da formação do contraditório para a emissão de juízo seguro a respeito do tema, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro da operação – Recurso não provido.